Tribunal: TJPA
Processo: 0848020-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848020-26.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO MUNICIPAL. FATOR DE CORREÇÃO DO VALOR DE MERCADO (FCVM). TEMA 1084 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática de ID 23976389 que, no âmbito da Apelação Cível, negou provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Lançamento Tributário ajuizada por Valle Prime Empreendimentos Ltda, para anular os lançamentos de IPTU do exercício de 2022 incidentes sobre as salas 401 a 406 do Edifício Cristal Corporate.

2.Na origem, a autora requereu a anulação dos lançamentos de IPTU de 2022, sob o fundamento de que o Município promoveu majoração ilegal da base de cálculo mediante aplicação do Fator de Correção do Valor de Mercado (FCVM), instituído pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, sem respaldo em lei em sentido formal.

3.A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência para anular os lançamentos, por violação ao art. 150, I, da Constituição Federal, ao art. 97, II, do CTN e à Súmula 160 do STJ
.

4.Na apelação, o Município sustentou a reforma integral da sentença, defendendo a legalidade do Decreto nº 84.739/2016 e a possibilidade de avaliação individualizada do imóvel.

5.No agravo interno, o recorrente requereu a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo Colegiado, para que fosse reconhecida a aplicabilidade do Tema 1084 da repercussão geral do STF e, ao final, a improcedência da ação anulatória
.

6.Em contrarrazões ao agravo interno, a parte agravada pugnou pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1084 do STF e a violação ao princípio da legalidade tributária.

7.A parte dispositiva do acórdão consignou: “CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.”

8.No voto, restou consignado: “CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

9. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da majoração da base de cálculo do IPTU pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016 deve ser reformada, à luz do Tema 1084 da repercussão geral do STF, que admite avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10. O Tema 1084 do STF pressupõe a existência de lei municipal que delegue ao Poder Executivo a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores. A hipótese dos autos não envolve imóvel invisível à PGV, mas a aplicação de fator de correção criado por decreto para majorar a base de cálculo de imóveis já cadastrados.

11.O Decreto Municipal nº 84.739/2016 instituiu o FCVM sem previsão em lei formal específica. As Leis Municipais nº 7.056/1977 e nº 7.934/1998 não contemplam tal fator na composição do valor venal.

12.A majoração da base de cálculo por ato infralegal viola o art. 150, I, da Constituição Federal e o art. 97, II, do CTN. A Súmula 160 do STJ veda a atualização do IPTU por decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

13.O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no RE 648.245/MG (Tema 211) e no ARE 876047 AgR-segundo de que é incompatível com a Constituição Federal a majoração da base de cálculo do IPTU sem prévia edição de lei em sentido formal.

14.A jurisprudência do STJ, no AgRg no AREsp 66.849/MG, reafirma que a majoração da base de cálculo do IPTU exige lei, sendo admitida por decreto apenas a simples atualização monetária.

15.Precedentes deste Tribunal de Justiça reiteram a ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016 quando utilizado para majorar a base de cálculo do IPTU mediante o FCVM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido
.

*Tese de julgamento:*

1. “A majoração da base de cálculo do IPTU por meio de decreto municipal viola o princípio da legalidade tributária.”

2. “O Fator de Correção do Valor de Mercado (FCVM), instituído pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, não pode ser aplicado a imóveis já cadastrados sem prévia autorização em lei formal.”

3. “O Tema 1084 da repercussão geral do STF não se aplica à hipótese de majoração indireta de tributo por ato infralegal.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 150, I e II; CTN, art. 33; CTN, art. 97, II e § 2º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 876047 AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 21.08.2018; STF, RE 648.245/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, repercussão geral (Tema 211); STJ, AgRg no AREsp 66.849/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.12.2011; STJ, Súmula 160; TJPA, Apelação Cível nº 0914457-15.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0833380-18.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0839086-84.2019.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª

Turma de Direito Público, j. 17.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a decisão monocrática de Id. 23976389, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário movida por
VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA
, ora agravada.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada pela empresa Valle Prime Empreendimentos LTDA, pleiteando a anulação dos lançamentos de IPTU do exercício de 2022 incidentes sobre imóveis de sua propriedade (Edifício Cristal Corporate, salas 401 a 406). Argumentou a autora que o Município de Belém promoveu majoração ilegal da base de cálculo do imposto por meio do Decreto Municipal nº 84.739/2016, que inseriu o Fator de Correção do Valor de Mercado (FCVM) na equação do tributo sem o devido lastro em lei em sentido estrito, violando o princípio da legalidade tributária.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, confirmando a tutela de urgência para anular os referidos lançamentos, fundamentando que a majoração da base de cálculo do IPTU mediante decreto, em percentual superior aos índices oficiais de correção monetária, afronta o art. 150, I, da Constituição Federal, o art. 97, II, do CTN e a Súmula 160 do STJ.

Iniciando o processamento recursal, o Município interpôs Apelação Cível buscando a reforma da sentença. Contudo, em julgamento monocrático deste Relator (ID 23976389), negou-se provimento ao recurso, sob a seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. MÉRITO. DECRETO MUNICIPAL Nº 84.739/2016. MAJORAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO SEM LEI ESPECÍFICA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por Valle Prime Empreendimentos Ltda, declarando a nulidade dos lançamentos de IPTU referentes ao exercício de 2022 sobre os imóveis da recorrida. A sentença considerou ilegal o aumento da base de cálculo do imposto em decorrência da aplicação do Fator de Correção do Valor de Mercado (FCVM) previsto no Decreto nº 84.739/2016, por ausência de lei específica autorizando tal majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de prévio pedido administrativo inviabiliza o interesse de agir; e (ii) se a majoração da base de cálculo do IPTU mediante decreto é legal sem a edição de lei específica autorizadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada, pois a exigência de prévio pedido administrativo ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4. A majoração da base de cálculo do IPTU por meio de decreto contraria o art. 150, I, da CF/1988 e o art. 97, II, do CTN, que exigem lei específica para qualquer aumento de tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É ilegal a majoração da base de cálculo do IPTU por meio de decreto, sem lei específica que autorize tal aumento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 876047 AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018. TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800045-09.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022.”

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 24766625), sustentando a aplicabilidade do Tema nº 1084 de Repercussão Geral do STF, alegando que o imóvel em questão, por ser fruto de parcelamento imobiliário posterior à Planta de Valores Genéricos (PVG), permitiria avaliação individualizada pela esfera administrativa.

Defende que o Decreto nº 84.739/2016 apenas regulamenta o Código Tributário e de Rendas do Município (Lei nº 7.056/1977), não havendo inovação legislativa ou majoração por via transversa, mas sim técnica de apuração do valor venal.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID 30929900), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o Tema 1084 do STF é inaplicável à hipótese, visto que os imóveis em questão estão situados em área já contemplada pela PVG, ocorrendo, em verdade, uma burla ao princípio da reserva legal tributária pela imposição administrativa de fator de correção sem autorização legislativa.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside em saber se a decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da majoração da base de cálculo do IPTU, operada pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016 em face do princípio da legalidade, comporta reforma diante dos argumentos trazidos pelo Agravante, em especial a invocação do Tema 1084 do STF.

Adianto que a decisão monocrática deve ser mantida.

A pretensão do Agravante de aplicar o Tema 1084 da Repercussão Geral do STF ao caso concreto não se sustenta. O precedente citado pelo Município (“É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores”) pressupõe a existência de lei que delegue tal critério para situações excepcionais de imóveis não previstos na PGV à época de sua aprovação.

No caso dos autos, a majoração decorreu da aplicação do FCVM (Fator de Correção do Valor de Mercado), índice este instituído e regulamentado meramente por via de Decreto, sem que houvesse lei específica autorizando a inclusão de tal variável na fórmula de apuração do valor venal para imóveis já existentes ou situados em perímetros urbanos consolidados.

O requisito da legalidade estrita foi plenamente atendido na decisão monocrática ao observar que, no Município de Belém, as Leis Municipais nº 7.056/1977 e nº 7.934/1998 não preveem a utilização do FCVM nem critérios de distinção de avaliação baseados apenas na data de construção do imóvel.

Como destacado na decisão agravada, a jurisprudência pacífica, cristalizada na Súmula 160 do STJ, veda ao Município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

Nesse sentido, a introdução de novo fator corretivo que altera substancialmente a base de cálculo configura majoração indireta de tributo, o que exige, necessariamente, lei em sentido formal.

A esse respeito, colaciona-se decisão do Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 648.245/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. –
É incompatível com a Constituição da República a majoração da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), sem prévia edição de lei em sentido formal, por ser vedada a
sua atualização, por ato do Poder Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. Precedentes.

(ARE 876047 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018)

Na mesma direção, decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a temática exposta:

TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 160/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei,

não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma

planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária.

2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base

de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2º, do CTN,

podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei.

3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao

índice oficial de correção monetária."

4.Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 66.849/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 14/12/2011.)

Vale, ainda, destacar decisões a esse respeito neste Tribunal de Justiça:

Direito Tributário. Apelação cível. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. Majoração de Base de Cálculo do IPTU por Decreto Municipal. Ilegalidade. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Lançamento Tributário, declarando a ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, que instituiu o Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) para o cálculo do IPTU e anulou os lançamentos referentes aos exercícios de 2022 e 2023.

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o Decreto Municipal nº 84.739/2016 pode majorar a base de cálculo do IPTU sem lei formal que o autorize; (ii) se a aplicação do FCvm viola os princípios da legalidade e da isonomia tributária.

3. A majoração da base de cálculo do IPTU por meio de Decreto, sem previsão legal, viola o princípio da legalidade tributária, conforme disposto no art. 150, I, da CF/1988 e art. 97, II, do CTN. Precedentes do STF e STJ indicam a impossibilidade de majoração de tributos por ato infralegal.

4. O Decreto Municipal também cria desigualdade entre contribuintes, ao aplicar o FCvm de forma discriminatória, violando o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da CF/1988.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. _________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e II; CTN, art. 97. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 648.245/MG, Repercussão Geral; STJ, Súmula 160. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0914457- 15.2023.8.14.0301 - Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1a Turma de Direito Público - Julgado em 30/09/2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO MUNICIPAL. FATOR DE CORREÇÃO DE VALOR DE MERCADO (FCVM). ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação anulatória de lançamento tributário c/c repetição de indébito. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade da utilização do Fator de Correção de Valor de Mercado (FcVM), introduzido pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, para majoração da base de cálculo do IPTU referente a imóvel já cadastrado, sem amparo em lei formal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a utilização do Decreto Municipal nº 84.739/2016 para instituir o FcVM e, com isso, majorar a base de cálculo do IPTU de imóveis já cadastrados, sem respaldo em lei ordinária específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 84.739/2016 extrapola o poder regulamentar ao criar, de forma autônoma, o FcVM como fator multiplicador do valor venal do imóvel, alterando o critério de cálculo do IPTU, o que configura violação ao princípio da legalidade tributária ( CF, art. 150, I).

4. A aplicação do FcVM não se restringe à atualização monetária, mas à majoração substancial da base de cálculo do imposto, o que exige lei formal específica, conforme o art. 97, II, do CTN.

5. A jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema 1084, permite avaliação individualizada de imóveis novos fora da PGV, desde que com critérios legais fixados em lei, hipótese diversa do caso, que trata de imóveis já cadastrados.

6. A decisão agravada realizou distinguishing adequado ao Tema 1084 do STF, por se tratar de situação distinta: majoração de tributo por decreto, e não mera avaliação de imóvel novo.

7. A jurisprudência do TJPA e dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à impossibilidade de majoração da base de cálculo do IPTU por ato infralegal, reafirmando a necessidade de previsão legal expressa.

8. Ausência de argumentos novos ou capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. A majoração da base de cálculo do IPTU por meio de decreto municipal é inconstitucional, por violar o princípio da legalidade tributária.

2. A criação do Fator de Correção de Valor de Mercado (FcVM) como critério de cálculo do IPTU exige prévia autorização por lei ordinária.

3. A decisão monocrática que reconhece a ilegalidade do Decreto nº 84.739/2016 está em conformidade com a jurisprudência do STF, STJ e TJPA.

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 33, caput, e 97, § 1º.

Jurisprudência relevante citada : STF, Tema 1084, ARE 1.245.097/PR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, Tema 211, RE 648.245/MG, rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação Cível 08223074920228140301, rel. Desa. Ezilda Mutran, j. 10.06.2024; TJPA, Apelação Cível 0828801- 32.2019.8.14.0301, rel. Desa. Maria Elvina Taveira, j. 03.04.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0833380-18.2022.8.14.0301 - Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1a Turma de Direito Público - Julgado em 14/07/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). A MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU DEPENDE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL; 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839086-84.2019.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/10/2022 )

Portanto, a conduta do ente público ao instituir parâmetros de cálculo mais onerosos por ato do Poder Executivo usurpou competência legislativa e violou o art. 150, I, da Constituição Federal. Não havendo prova de que os imóveis da recorrida estivessem em situação de "invisibilidade" perante a Planta Genérica de Valores que justificasse uma avaliação individualizada nos moldes do Tema 1084, a manutenção da nulidade dos lançamentos é medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/06/2026